Tribunal: TJMT
Processo: 1009086-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009086-63.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), ANA KAROLINY DA SILVA - CPF: 061.445.221-07 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.074.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINY DA SILVA - CPF: 061.445.221-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - RESTITUIÇÃO –INVIABILIDADE – INTERESSE DO OBJETO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA
.

Esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem firme entendimento de que a segurança não pode ser concedida quando não seja possível infirmar a premissa fixada na decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida, pautada na necessidade de custódia para o correto deslinde da controvérsia penal. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Mandado de Segurança individual cumulado com pedido de tutela antecipada impetrado por
Ana Karoliny da Silva
, qualificada, representado por advogado constituído, na pessoa do Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes, OAB/MT 15.616, contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Feito NU 1009740-41.2021.8.11.0003, indeferiu pedido de restituição do veículo automotor marca VW, modelo Saveiro CD Cross MA, branco, placas RAR-4B11/Rondonópolis/MT, ano/modelo 2021/2022, placas chassi 9BWJL45U6NP002239, apreendido em razão de flagrante delito por crime de tráfico de drogas.

De acordo com a inicial, “[...]
os documentos juntados no presente mandamus asseguraram a ilegalidade do ato judicial combatido, pois compravam que a Impetrante é terceira de boa-fé, proprietária do veículo apreendido, que este não interessa ao processo e o dano grave e irreparável que a decisão pode causar
” [id. 88436489, p. 5], máxime porque o automóvel foi cautelado para uso pelas forças policiais.

Ainda, aduz inexistirem indícios de ilegalidade da aquisição e utilização, ofendendo assim, direito líquido e certo do impetrante, de reobter a posse do veículo automotor em questão, nos termos do art. 120 do CPP.

Pede, ao final, liminarmente, a
restituição do veículo automotor
, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito.

Instrui a inicial com a documentação colacionada nos ids. 88436490 a 88468456.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio a este Magistrado [id. 88468457], e o termo de pesquisa de prevenção constante do id. 88604464 apontou feito capaz de insuflar prevenção de julgador.

A certidão no id. 88604465 apontou que o processo e julgamento do mandado de segurança criminal independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 02/6/2020 [id. 89159974], e as informações aportaram aos autos em 08/6/2021 [id. 89700464].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer emitido pelo eminente Dr. Wesley Sanchez Lacerda, convocado pela Portaria n. 1.093/2019-PGJ, opinou pela denegação da segurança, justificando:

“
Sumário
– Mandado de Segurança, Decisão denegatória de restituição de veículo apreendido. Alegação de que a paciente é legítima proprietária do veículo. Existência de recurso recebido sem efeito suspensivo. Admissão do mandamus. Veículo apreendido por ocasião da prisão em flagrante do companheiro da paciente em cujo interior foi encontrado drogas em considerável quantidade., bem como petrechos, balança de precisão etc. Revista residencial qo bem apreendido era utilizado para a prática de tráfico de drogas. Interesse para o processo. Restituição que não se justifica no momento.
Parecer pela denegação da ordem
”

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A impetração tem o escopo de reformar a sentença lavrada nos autos de n. 1009740-41.2021.8.11.0003, em trâmite perante o Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, datada de 06/5/2021, que indeferiu o pedido de restituição do veículo antes epigrafado, apreendido em razão da alegação constante da denúncia, de servir como instrumento ou produto do crime de tráfico de drogas ilícitas.

Embora o recurso cabível contra a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida seja a apelação, nos termos do art, 593, II, do CPP, e conquanto o art. 5º, I, da Lei n. 12.016/2009 declare expressamente descaber a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, constitui práxis desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas admitir o processamento de
writ
visando exatamente a restituição de coisa apreendida, quando se puder constatar
prima facie
a teratologia do comando judicial, exatamente nos moldes do enunciado da Súmula 202/STJ, registrando, ainda, que
a apelação informada pela autoridade judiciária impetrada, como interposta pela ora impetrante, foi recebida apenas no efeito devolutivo
.

Logo, estando a impetração dentro do prazo previsto no art. 23 da LMS, bem como, instruída com suficientes documentos para a verificação dos requisitos constantes do art. 6º da LMS, admito o seu processamento.

A autoridade judiciária de origem, ao decidir sobre o pedido de restituição antes referido, indeferiu a pretensão da impetrante
Karoliny
, argumentando que, nos autos da Ação Penal n. 1009318-66.2021.8.11.0003, em trâmite também perante o Juízo Impetrado, o esposo da impetrante, Bruno Alves de Oliveira, estava conduzindo o veículo ora requestado, sendo que teria sido localizado no interior de referido veículo 04 (quatro) invólucros de substância análoga a pasta base, um tablete pequeno cortado de substância análoga a maconha e uma balança de precisão e R$ 500,00 reais em dinheiro.

Assere ainda que foi realizada revista no imóvel de Bruno, sendo encontrado ali 50 (cinquenta) tabletes de estupefaciente, totalizando 49,90 kg.

Prossegue salientando que, em razão da “[...]
localização de entorpecente no interior do veículo, há indicativo de que era, em tese, utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas supostamente praticado por Bruno Alves de Oliveira
” [id. 88468452, p. 2].

Finaliza enaltecendo que “
a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, e, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição. É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se
[...]
seria ou não oriunda, em tese, da empreitada criminosa
” [
sic
, id. 88468452, idem].

Em sede de informações, repetiu os esclarecimentos acima, afirmando ainda que houvera interposição de recurso em razão do indeferimento da restituição almejada, recebido em seu efeito apenas devolutivo, aguardando-se contrarrazões do MPE.

Atento a esse cenário, é inviável autorizar a concessão da segurança.

É que, máxime em crime de tráfico de drogas, a análise concernente à boa-fé do terceiro prejudicado na ação penal, demanda indevido revolvimento de fatos e provas, incompatível com a estreita via do
mandamus
.

A apreensão de veículo automotor, por sua vez, está disciplinada no art. 61 da Lei n. 11.343/2006, que, a rigor, não excetua e nem diferencia veículos ocasionalmente utilizados para o narcotráfico daqueles previamente preparados para essa finalidade, e, por sua vez, o art. 63 do mesmo Diploma Normativo prevê, dentre os efeitos da sentença condenatória, o perdimento de coisas apreendidas que se relacionem aos crimes definidos na Lei n. 11.343/2006.

Ademais, o simples risco de prejuízo pessoal da impetrante pela apreensão do veículo automotor não serve de aparato idôneo a capitanear a obtenção de tutela de urgência no
writ
, máxime porque há previsão legal para a apreensão, inclusive, posterior perdimento em favor da União, em caso de utilização nos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006. Com efeito, se existe a possibilidade de confisco de veículo automotor apreendido, em cujo interior foram encontradas quatro peças, bem como um tablete pequeno cortado, todos de maconha, além de uma balança de precisão e R$500,00 em dinheiro, a depender de acurada análise fático-probatória a ser realizada na ação penal, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado pela estreita via do
mandamus
.

Diante desse cenário, é contraproducente a concessão da segurança, porque nem se está diante de caso de premência na obtenção da tutela jurisdicional, assim entendido o
periculum in mora
traduzido no risco de prejuízo de difícil reparação em caso de decisão desfavorável, nem se evidencia o
fumus boni iuris
, no que concernente à alegada presença do direito líquido e certo do impetrante quanto ao seu pedido de restituição.

No mesmo sentido:

“[...]
‘Um dos requisitos do mandado de segurança é a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido’ (STJ, AgInt no RMS 56.651/SP). Não comporta solução na via mandamental quando o direito à restituição pretendida não é aferível de plano
” [TJMT, MS N.U 1022844-46.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021].

“[...]
Na via do mandado de segurança, não é possível infirmar a premissa fixada pelo juízo singular, no sentido de que a apreensão do bem ainda é necessária para o deslinde da controvérsia penal, especialmente porque se restar provada a utilização deste na prática dos delitos apurados no Juízo singular, poderá ser declarada, como o foi, conforme informações da autoridade impetrada, a perda do bem em favor da União
[...]” [TJMT, MS N.U 1017122-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021].

Ante o exposto, com o parecer,
DENEGO A SEGURANÇA
aviada em prol de
Ana Karoliny da Silva
, qualificada, mantendo,
rebus sic stantibus
, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021